Tribunal: TJSP
Processo: 1008225-07.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Pedido julgado procedente. Inconformismo do requerido. Admissibilidade.
REVELIA. Réu citado por hora certa. Ausência de nomeação de curador especial. Inteligência do artigo 72, II do CPC.

Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à abertura de prazo para defesa do réu, por seu advogado já

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Pedido julgado procedente. Inconformismo do requerido. Admissibilidade.
REVELIA. Réu citado por hora certa. Ausência de nomeação de curador especial. Inteligência do artigo 72, II do CPC.

Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à abertura de prazo para defesa do réu, por seu advogado já constituído.